Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711463-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de petição em que os Agravantes, Leonardo Correia do Nascimento e Outros, noticiam o descumprimento por parte da Agravada, Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda, da decisão de antecipação dos efeitos da tutela proferida por esta relatoria. Assim, requerem a fixação de astreintes a fim de compelir a empresa a manter ativo o plano de saúde coletivo que eles firmaram até o julgamento de mérito do agravo. Com razão. Sobre a multa coercitiva, recorde-se que há previsão legal no art. 537 do CPC/15, in verbis: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, possuindo, assim, natureza coercitiva e pedagógica, devendo seu valor diário ser proporcional ao bem da vida tutelado. Também deve ser arbitrada em quantia razoável, de modo que não se constitua obrigação autônoma mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. Verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. No caso dos autos, é inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias. Diante da impossibilidade de resilição unilateral imotivada dessa espécie de contrato e da situação de vulnerabilidade a que são submetidos os Agravantes nessa hipótese, o injustificado descumprimento deve ser dissuadido e rechaçado de imediato, motivo pelo qual se impõe a fixação de multa diária para a hipótese de cancelamento do plano pela Agravada. Assim, defiro o pedido dos Agravantes e fixo a multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento da decisão de manter ativo o plano de saúde até o julgamento do mérito do agravo, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a contar da intimação da Agravada dessa decisão. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator